Tribunal: TJPA
Processo: 0003387-27.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003387-27.2014.8.14.0047

APELANTE: LAERSION JORGE BADOTTI, LUCIANE BADOTTI

APELADO: DOMINGOS DE SOUSA FAGUNDES, GEOVANE FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. TESES REITERADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de honorários advocatícios. Agravantes sustentam nulidade por ausência de preparo, ilegitimidade passiva e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de recolhimento das custas iniciais na execução de honorários implicaria o cancelamento da distribuição, à luz da legislação vigente à época dos fatos;

(ii) saber se os agravantes possuem legitimidade passiva na execução, à luz de sua atuação no processo originário;

(iii) saber se houve omissão do juízo quanto à análise do excesso de execução, em razão de remessa dos autos ao contador judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de nulidade por falta de preparo. Consta dos autos pedido expresso de recolhimento posterior das custas, tendo o feito tramitado regularmente, sem impugnação válida ao ponto.

4. Legitimidade passiva reconhecida. Agravantes outorgaram poderes ao exequente, atuaram como parte nos autos da ação monitória e participaram ativamente da demanda que originou a obrigação sucumbencial.

5. Não verificado excesso de execução. A remessa ao contador judicial não implica acolhimento tácito da tese, tratando-se de providência comum de liquidação. Ausência de impugnação específica ou elementos concretos capazes de infirmar os cálculos.

6. Inexistência de erro material ou omissão na decisão agravada. Argumentos já enfrentados na decisão monocrática. Multa aplicada diante da manifesta improcedência do agravo, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de recolhimento de custas, quando há pedido expresso de diferimento e não há indeferimento judicial, não acarreta o cancelamento da distribuição da execução.

2. A legitimidade passiva na execução de honorários pode decorrer da atuação efetiva da parte na ação que os originou, ainda que não figure formalmente como devedora no título executivo principal.

3. A simples remessa dos autos à contadoria não configura, por si só, reconhecimento de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 19 e 257; CPC/2015, arts. 6º, 85, §11, 489, §1º, IV, 525, §5º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LAERSION JORGE BADOTTI
e
LUCIANE BADOTTI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID. 30503466), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria (ID. 944448), que rejeitou os embargos à execução opostos contra ação de execução de honorários advocatícios proposta por Domingos de Sousa Fagundes.

Os agravantes requerem, inicialmente, a retratação da relatora, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, e, não sendo este o entendimento, pugnam pelo provimento do recurso para que:

(i) Seja reconhecida a nulidade processual pela ausência de recolhimento das custas iniciais da execução de honorários;

(ii) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravantes, ante a ausência de condenação expressa na sentença monitória originária;

(iii) Seja reconhecido o excesso de execução, com a consequente nulidade da sentença prolatada nos embargos à execução.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme atesta a certidão de ID. 32081715.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão monocrática ora impugnada foi devidamente fundamentada e enfrentou, de forma pormenorizada, todos os pontos suscitados no recurso de apelação.

Ainda assim, os agravantes insistem em rediscutir matérias já analisadas e rejeitadas, não trazendo, contudo, novos elementos que justifiquem a modificação do decisum.

I – Da alegada ausência de recolhimento de custas iniciais

A insurgência dos agravantes contra a decisão que afastou a nulidade por ausência de recolhimento das custas iniciais da execução não merece acolhimento.

Como já destacado na decisão monocrática, consta dos autos requerimento expresso do exequente para recolhimento posterior das custas (ID. 34445660, fl. 6 dos autos de nº 0000295-46.2011.8.14.0047), o que afasta a incidência da sanção prevista no art. 257 do CPC/73.

A argumentação de que seria necessária decisão judicial expressa para deferimento do diferimento das custas não procede, pois não há nos autos prova de que o juízo tenha indeferido ou exigido o pagamento imediato, havendo, ao contrário, regular tramitação da demanda ao longo dos anos, sem qualquer impugnação válida nesse ponto.

Além disso, o argumento dos agravantes de que a aplicação da Lei n.º 15.109/2025 teria ocorrido de forma retroativa foi, desde já, rechaçado na decisão agravada, pois a menção à novel legislação teve apenas valor ilustrativo, não sendo utilizada como fundamento central do julgamento.

Assim, permanece hígida a conclusão de que a execução não deve ser extinta por ausência de preparo.

II – Da alegada ilegitimidade passiva

A decisão monocrática fundamentou com precisão que os agravantes, ora executados, atuaram como proprietários da Fazenda Dona Maria (Marajoara), apresentaram defesa e interpuseram recursos, outorgaram procuração ao causídico ora exequente, o que revela o vínculo direto com a obrigação exequenda.

Nesse ponto, novamente transcrevo e ratifico o trecho da sentença que consigna:

“[...] há extensão da coisa julga aos requerentes já que o título judicial de fls. 11/12 do presente feito e de fls. 41/42 do processo principal de n°. 0000079-34.2002.8.14.0047 condenara os mesmos na entrega de 26 (vinte e seis) vacas da raça nelore ou o equivalente em dinheiro, e, conforme petição de fls. 47/51, Laerson Jorge Badotti e Luciane Badotti, estavam elencados no polo ativo dos embargos monitórios julgados improcedentes. Tanto é, que outorgaram procuração, fls. 52, como proprietários da Fazenda Dona Maria (Marajoara) ao então causídico, Edidácio Gomes Bandeira, ora exequente, para que este apresentasse defesa nos autos da ação monitória, ação esta que gerou honorários sucumbenciais, ora executados. [...]”

Logo, não há qualquer erro in judicando, tampouco violação à coisa julgada, porquanto os honorários têm natureza autônoma e decorrem da sucumbência processual reconhecida nos autos em que os agravantes figuraram como partes.

Reitera-se: a ilegitimidade passiva somente se configura quando a parte não possui qualquer vínculo jurídico com a relação obrigacional discutida, o que não ocorre na hipótese vertente.

Os apelantes/agravantes, ao contrário, atuaram como sucedidos e interessados diretos no cumprimento da obrigação, sendo de rigor o reconhecimento de sua legitimidade.

III – Do alegado excesso de execução

No que tange à alegação de excesso de execução, também já examinada na decisão monocrática, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor exequendo, razão pela qual eventual divergência deverá ser discutida na fase própria, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

É incoerente sustentar contradição entre a rejeição dos embargos e a remessa ao contador. A providência do juízo não implicou acolhimento tácito de excesso de execução, mas sim o encaminhamento técnico da atualização de valores, prática comum e prevista no rito executivo.

Além disso, a rejeição dos embargos foi motivada pela ausência de demonstração concreta de excesso. Os agravantes limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentar cálculo ou quesitos que pudessem infirmar a planilha da parte exequente.

Portanto, não há vício na decisão agravada, tampouco negativa de prestação jurisdicional, pois todos os argumentos foram devidamente enfrentados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 30503466, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026